Tribunal: CARF
Processo: 10140.722379/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.722379/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.346 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N S AUXILADORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). MULTA DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, uma vez que as alegações recursais não foram levadas ao conhecimento e
à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições descontadas dos contribuintes
individuais, mas não recolhidas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.722379/2011-22
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.346 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.722379/2011-22

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 04-30.303 - proferida pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 100 a 107):
[...]
Conforme o Relatório Fiscal do Crédito Tributário, foram constituídos de ofício os
presentes créditos previdenciários, em decorrência das seguintes constatações no
decorrer da ação fiscal:
• Tratam-se de contribuintes individuais, prestadores de serviço, de quem foram
retidas contribuições sociais pela empresa e não recolhidas à Previdência
Social, conforme apurado nas folhas de pagamento, recibos de pagamento a
autônomos e cópias de cheques, apuradas no período de 01/2008 a 12/2008.
• Assim sendo neste levantamento fiscal foram apuradas as contribuições
previdenciárias devidas em decorrência da remuneração paga aos contribuintes
individuais retidas e que não foram recolhidas pela empresa.
• A empresa não informou os contribuintes individuais na GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social.
• As bases de cálculo e o cálculo das contribuições devidas pela empresa, assim
como os acréscimos legais, estão informados nos relatórios em anexo.
• A alíquota aplicada neste levantamento foi de 20% (vinte por cento), devida
sobre o total da remuneração dos prestadores de serviços (contribuintes
individuais), conforme planilha em anexo, limitado ao maior salário de
contribuição da época dos fatos geradores, contendo a base de cálculo, a
competência e o nome dos contribuintes individuais.
• Neste levantamento não houve apropriação de valores recolhidos, parcelados
ou que já tivessem sido objeto de lançamento fiscal anterior.
• Foram excluídos deste levantamento os nomes dos segurados que apresentaram
documentos válidos comprovando o vínculo com outro empregador e que
tiveram o total das suas contribuições previdenciárias recolhidas pelo teto da
Previdência Social.
• Face a alteração dos artigos 32-A e 35-A da Lei 8.212/91 pela MP 449/08
(convertida em Lei 11.941/09), as multas por falta de declaração em GFIP e
por conseguinte dos respectivos recolhimentos das competências 01/2008 a
11/2008, foram calculadas conforme comparação demonstrada na Planilha II
em anexo a este processo, resultando na aplicação da multa de oficio de 75%, o
que apurou-se ser a mais benéfica ao contribuinte em todas as competências,
conforme previsão contida no Artigo 106 Inciso II do CTN.
• Na competência 12/2008 a multa aplicada foi de 75% sobre os valores não
recolhidos.
• Os relatórios previstos no artigo 486 da Instrução Normativa RFB 971 de
13/11/2009 estão sendo entregues ao contribuinte em meio digital, com
exceção daqueles que a IN veda, que serão entregues em meio impresso.
• O contribuinte neste procedimento fiscal foi enquadrado como Entidade
Beneficente - Filantrópica.
• Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais, narrando os fatos que, em
tese, configuram Crime de Sonegação Fiscal Previdenciária e Apropriação
Indébita Previdenciária

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.346 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.722379/2011-22

IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 17/11/2011, anexadas às fls. 47 a 52, contestando os
autos de infrações e solicitando sua anulação, cujos pontos relevantes são:
• Apresentou os comprovantes de repasse de honorários aos profissionais
liberais autônomos, cópias dos cheques e declaração emitida pelos referidos
contribuintes individuais de que recolheram o teto máximo de contribuição em
outro estabelecimento.
• As contribuições previdenciárias não foram retidas da remuneração paga aos
contribuintes individuais, conforme se verifica dos documentos já apresentados
pela Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.
• Não houve a retenção dos valores referente ao INSS do período de janeiro a
dezembro de 2008, devido aos prestadores de serviço, conforme relação na
impugnação, por já terem contribuído nos meses da competência do pagamento
pelo teto máximo da contribuição do INSS através de outro estabelecimento
(Ex: UNIMED e Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS).
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 100 a 107):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de
nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
LIMITE DE RETENÇÃO PARA SEGURADOS COM MAIS DE UMA FONTE
PAGADORA.
Não ficou comprovado que os segurados contribuintes individuais já haviam
contribuído pelo teto máximo do salário de contribuição recebido de outras fontes
pagadoras.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
REQUERIMENTO
PARA
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, com exceção apenas das hipóteses do § 4°, do art. 16, do Decreto n.°
70.235/1972.
Impugnação Improcedente.
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
apenas inaugurando os seguintes argumentos (processo digital, fls. 113 a 116):
1. Referido lançamento deverá ser anulado, porque a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não-confisco.
2. Pede subsidiariamente que dita penalidade seja reduzida, no mínimo, ao
patamar de 20% (vinte por cento), de conformidade com o art. 61, § 2o, da Lei n. 9.430/96.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.346 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.722379/2011-22

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 3/11/2014
(processo digital, fl. 112), e a peça recursal foi interposta em 3/12/2014 (processo digital, fl.
113), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
não tomo conhecimento, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Matérias não impugnadas
Em sede de impugnação, a Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas nela não se insurge tanto acerca dos argumento de que a mula de 75% (setenta e cinco por
cento) ofende princípios constitucionais como pela sua redução ao percentual de 20% % (vinte
por cento), tese inaugurada somente no recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está
impedido de se manifestar acerca da referida alegação recursal, já que o julgador de origem não
teve a oportunidade de a conhecer e sobre ela decidir, porque sequer constava na contestação sob
sua análise.
Com efeito, haja vista o que está posto precedentemente, a Contribuinte apresenta
novos argumentos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação,
a qual foi devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente à então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o crédito
correspondente aos reportados tópicos torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não
se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, §§ 1o e
3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.346 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.722379/2011-22

§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital